Tribunal: TJSP
Processo: 2109661-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Habeas corpus – Peculato – Pretensão de reconhecimento de prescrição – V. Acórdão que confirmou a r. sentença condenatória é marco interruptivo para verificação de eventual ocorrência de prescrição – Entendimentos jurisprudenciais do C. STF – Não transcorrido o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição – Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.